Tribunal: TJES
Processo: 0003042-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003042-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BETHIERSON TEIXEIRA DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao dar provimento à apelação interposta pela parte adversa, inverteu os ônus sucumbenciais e majorou os honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado ao majorar os honorários advocatícios sem que houvesse condenação no primeiro grau; (ii) definir se é cabível a aplicação do art. 85, § 11º, do CPC em tais circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição caracteriza-se quando o acórdão adota proposições inconciliáveis, o que ocorre no presente caso ao majorar os honorários advocatícios em grau recursal, sem que tenha havido
(i)
interposição de recurso pela parte e;
(ii)
condenação em honorários no primeiro grau.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve ocorrer somente quando o recurso for desprovido e houver condenação em honorários na origem, situação que não se verifica no caso em questão.

5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a majoração dos honorários recursais não se aplica quando há provimento do recurso interposto por aquele que sucumbiu no primeiro grau, sendo cabível, apenas, a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido e que exista condenação em honorários na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp n. 1539725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017.

STJ, Tema Repetitivo n. 1.059.

TJES, Apelação Cível n. 0000216-38.2014.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.04.2024.

STJ, EDcl no REsp n. 1.902.189/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.061.797/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que ao dar provimento à apelação interposta pelo ora embargado, inverteu os ônus sucumbenciais e majorou os honorários advocatícios.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Entretanto, daquilo que se extrai da leitura do acórdão embargado, o vício, em verdade, se consubstancia em
contradição
, na medida em que “
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis
”, na medida em que, ao dar provimento ao recurso de apelação do autor, majorou os honorários advocatícios em grau recursal, sem que em desfavor do Ente Público tenha ocorrido condenação no primeiro grau e que por ele tenha sido interposto recurso.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 11º, prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que deve ocorrer “
a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
" (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19.10.2017).

Corroborando tal entendimento, a Tese do Tema Repetitivo n. 1.059 estabelece que “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
”.

O acórdão recorrido (id. 7585042), por seu turno, assim estabeleceu, ao dar provimento ao recurso e inverter os ônus sucumbenciais:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que seja realizado o recálculo da verba indenizatória, conforme os fundamentos acima esposados.

Invertem-se os ônus sucumbenciais em desfavor do Apelado, bem como,
diante do provimento recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Do excerto extraído do voto condutor do acórdão recorrido, verifica-se que os honorários advocatícios, após a inversão dos ônus sucumbenciais, foram majorados para 12% em razão do provimento da apelação.

Reputo, como consequência do que foi exposto, que a majoração dos honorários em grau recursal, prevista na norma do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, não se compatibiliza com a hipótese de inversão dos ônus sucumbenciais.

Deste modo, não se pode sancionar com a fixação de honorários recursais a parte que, tendo se sagrado integralmente vencedora em decorrência da sentença de improcedência do pedido formulado pela contraparte, não interpôs recurso, também porque em seu desfavor não foram fixados honorários pelo órgão
a quo
.

Como consectário, encerra contradição o acórdão que dá provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor contra a sentença de improcedência dos seus pedidos e condena ao pagamento de honorários recursais aquele que não recorreu, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – APELO PROVIDO – FIXAÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO CABIMENTO – TEMA REPETITIVO Nº 1.059 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na situação dos autos, o apelo interposto pela embargante foi provido, o que ensejou a inversão dos ônus sucumbenciais sem a fixação de honorários recursais, com base no entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, em que fixou os critérios para a referida majoração. 2.
Conforme assentado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais nos casos de provimento do recurso, mas sim em redistribuição da verba em razão da inversão dos ônus sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000216-38.2014.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 15.04.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL IMPLÍCITO. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. TEMA N. 1059/STJ.
[...]
V - Na instância ordinária foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da União, sendo que o provimento recursal nesta Corte impõe, por consequência lógica, a necessária inversão dos ônus de sucumbência.
VI - Quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios, contudo, o recurso não comporta acolhimento. No julgamento do Tema n. 1059/STJ ficou assentado que "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".
Não há que se falar, portanto, em majoração dos honorários pelo grau recursal no presente caso.
[...]
(EDcl no REsp n. 1.902.189/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TERRENO DE MARINHA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA EMPRESA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
[...]
3. Considerando-se o provimento do Recurso Especial da União, verifica-se que houve a reforma do decisum do Colegiado a quo. Desse modo, não há mais falar na possibilidade de aumento de honorários, já que ocorrerá a inversão dos ônus sucumbenciais em favor da União.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.061.797/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Em encerramento, a fim de que seja sanado o vício verificado, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração, de modo a afastar a fixação dos honorários advocatícios recursais, preservando-se, de outro lado, aqueles decorrentes da inversão da sucumbência, fixados em 10%, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão embargado.

Posto isso,
conheço
e
provejo
os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo, a eles atribuindo efeitos infringentes, para sanar a contradição verificada e afastar a majoração dos honorários advocatícios no acórdão recorrido.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)